Tribunal: TJDFT
Processo: 0721871-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Vistos etc. Diante da anuência da ré/apelante[1] e consoante emerge da derradeira petição acostada aos autos pela autora/apelada[2], informando que estão em tratativas visando alcançar composição capaz de pôr termo no litígio, postulando a suspensão do trânsito processual pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a manifestação deve ser acolhida como forma de ser privilegiada a autocomposição como fórmula de resolução dos litígios. Destarte, acolhendo o pedido, suspendo o curso processual pelo prazo de 120 (cento e vinte), conforme autoriza o novo estatuto processual (NCPC, art. 313, inc. II c/c art. 3o, § 3o). Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação das partes, de forma a ser retomado o trânsito processual, se eventualmente frustrada a composição ventilada. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 25740394 [2] ID 24676830